Tribunal: STF
Processo: RE 113823
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-13
Data de publicação: 1987-10-13

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PROCEDIMENTO DE SUA ATUALIZAÇÃO. SÓ EM
CASOS EXCEPCIONAIS, TEM O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ADMITIDO NOVA
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EXPROPRIADO, PARA ATENDER AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA JUSTA INDENIZAÇÃO.
O PROCEDIMENTO ADEQUADO PARA ATUALIZAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO E A
CORREÇÃO MONETÁRIA, NA FORMA DO PARAGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 26 DO
DECRETO-LEI N. 3365/41, INTRODUZIDO PELA LEI N. 4.686, DE 21.6.66.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CESSAR SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO POR
ARBITRAMENTO, FACULTANDO AOS DESAPROPRIADOS REQUEIRAM A CORREÇÃO
MONETÁRIA DA AVALIAÇÃO ORIGINAL, DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM
VIGOR, A PARTIR DE 1966 E TENDO EM VISTA A SÚMULA 561 DO STF.